Tribunal: TJSP
Processo: 1030624-71.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Inadimplemento do fiduciante que ensejou a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Alegação de vício a macular a execução extrajudicial – Sentença de improcedência do pedido – APELO DO AUTOR. Insurgência que não prospera, limitada a imputar nulidade à sentença, em razão da não realização de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Inadimplemento do fiduciante que ensejou a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Alegação de vício a macular a execução extrajudicial – Sentença de improcedência do pedido – APELO DO AUTOR. Insurgência que não prospera, limitada a imputar nulidade à sentença, em razão da não realização de audiência de conciliação – Sentença mantida. Art. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030624-71.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDRE
TEDESQUE SENTELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-71.2017.8.26.0405 - Voto 24522 CJ
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1030624-71.2017.8.26.0405
APELANTE: ANDRE TEDESQUE SENTELHO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: OSASCO
VOTO No 24522
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NULIDADE DE
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Inadimplemento do
fiduciante que ensejou a consolidação da propriedade do bem
em nome do credor fiduciário. Alegação de vício a macular a
execução extrajudicial – Sentença de improcedência do pedido
– APELO DO AUTOR. Insurgência que não prospera, limitada
a imputar nulidade à sentença, em razão da não realização de
audiência de conciliação – Sentença mantida. Art. 252, RITJSP.
RECURSO DESPROVIDO.
ANDRÉ TEDESQUE SENTELHO ajuizou “ação
anulatória de procedimento de execução extrajudicial” em face de ITAÚ
UNIBANCO S.A., afirmando que o imóvel objeto do contrato de mútuo
entabulado entre as partes, com alienação fiduciária em garantia (fls.
37/38), foi consolidado em nome do credor (fl. 39), sem que, antes, fosse o
autor regularmente intimado para purgar a mora, assim como, da data da
hasta pública designada para sua alienação. Postulou a anulação do
procedimento de execução extrajudicial e a manutenção da posse do bem.
A r. sentença de fls. 360/364, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o pedido, carreando ao autor as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-71.2017.8.26.0405 - Voto 24522 CJ
3
atualizado da causa, ressalvada a concessão do benefício da justiça
gratuita (fl. 364).
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls.
377/382), arguindo, tão somente, em sede preliminar, a “ausência ou não
realização da audiência de conciliação” (fl. 381); pugnando pela anulação da
sentença e remessa dos autos à Vara de origem, para realização do
referido ato. Alternativamente, requereu a inclusão deste processo nas
Sessões de Conciliação do Tribunal de Justiça (fl. 382).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 41).
Contrarrazões às fls. 385/394.
É o relatório.
Em primeiro lugar, insta afastar a arguição de
nulidade da r. sentença.
A ausência de designação de audiência de conciliação
não acarreta nulidade, visto que as partes podem transigir a qualquer
momento, inclusive sem a intermediação do órgão jurisdicional 1.
1 “A designação da audiência de conciliação, prevista no art. 334, do NCPC, não é obrigatória, dada a
possibilidade de as partes se comporem a qualquer tempo, independentemente da realização dessa
audiência. Anote-se que o escopo da realização é a resolução célere do conflito, evitando-se o
congestionamento do Poder Judiciário e o dispêndio imposto a ambas as partes. Reconhecer nulidade, em
casos tais, é confrontar diretamente este espírito, sobretudo, diante da demonstração inequívoca de que não
se chegará a um consenso, tratando-se de mero artifício para retardar o andamento do feito” (TJSP;
Apelação Cível 1004829-14.2016.8.26.0271; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017;
Data de Registro: 09/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-71.2017.8.26.0405 - Voto 24522 CJ
4
No entanto, ante a insurgência do autor, ressalta-se
que, oportunizada às partes a manifestação quanto ao eventual interesse
na produção de outras provas, ou na designação de audiência de
conciliação (fl. 254 g.n.), o réu consignou expresso desinteresse na
realização do ato para esta finalidade (fl. 258, in fine); posição tacitamente
mantida por ocasião das contrarrazões recursais, traduzida pela inércia
ante a renovação do pedido pelo apelante.
Deste modo, ausente a condição sine qua non para a
realização da audiência conciliatória, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, é dever do juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias; sendo de rigor, portanto, a rejeição da preliminar arguida.
Superada a matéria de natureza processual, deve a r.
sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados, como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
“No mérito, a ação é improcedente, conquanto o
entendimento esposado por este Magistrado é de que as alterações ocorridas na
Lei no. 9.514/97, em decorrência da vigência da Lei n°. 13.465/17, não se aplicam
ao caso concreto em análise, uma vez que o contrato foi pactuado antes do
advento do novo diploma legal. Assim, a purgação da mora pode ocorrer até a
arrematação do imóvel, conforme entendimento anterior do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-71.2017.8.26.0405 - Voto 24522 CJ
5
Nesse toada, o Demandante postula o reconhecimento da
nulidade do procedimento de execução extrajudicial levado a efeito pelo credor
fiduciário, sob a alegação de que não teria sido notificado para purgar a mora e
dos leilões previstos no artigo 27 do mencionado diploma legal, previstos para 12
e 26 de dezembro de 2017. Ocorre que tal dever decorre do quanto previsto no
artigo 39, inciso II, da Lei no. 9.514/97, que expressamente determina a
incidência dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei no. 70/66, cujo artigo 36 dispõe que
"considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja
condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de
imóvel hipotecado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade
pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade
corrente." [...]
Os
avisos de recebimento colacionados pelo Réu
comprovam o encaminhamento ao devedor fiduciário de notificação
sobre tais leilões (fls. 204/205), já que encaminhados para o endereço do imóvel
alienado e ausente qualquer aviso formal do devedor fiduciário à Instituição
Financeira sobre a alteração de seu endereço, devendo serem tais intimações
reputadas válidas.
Com relação à notificação para purgar a mora, novamente,
ausente informação sobre alteração de endereço, observo que o Sr. Oficial de
Registro de Imóvel buscou a notificação no endereço do imóvel alienado,
resultando negativo (fls. 178), promoveu nova tentativa em outro endereço
informado pelo credor fiduciário, resultando também negativo (fls. 184), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-71.2017.8.26.0405 - Voto 24522 CJ
6
autoriza a notificação via edital (fls. 146/148), culminando com a certificação do
escoamento do prazo para purgar a mora (fls. 149). Não há, portanto,
nenhuma ilegalidade ou irregularidade no procedimento adotado, já que
observou adequadamente os preceitos legais. [...]
Por fim, é relevante ressaltar que os dados constantes nos
formulários de fls. 17/20, nos quais o devedor fiduciário informa novos endereços,
foi realizado em 17/11/2017, quando então a propriedade já estava consolidada ao
credor fiduciário.”.
Dispensáveis mais fundamentos, cumpre observar,
por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 04.09.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j . de 21.01.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j de 01.12.2003).
Finalizando, para que não venham a ser opostos
embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
constitucionais e legais citados em sede recursal.
Não é necessário que aprecie todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-71.2017.8.26.0405 - Voto 24522 CJ
7
deduzidos pelas partes, um a um, como que respondendo a um
questionário (STF, RT 703/26; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27 e ainda ED
no REsp 161.419). Sobre o tema, confira-se ainda: EDcl no REsp 497.941,
FRANCIULLI NETTO; EDcl no AgRg no Ag 52.074, DENISE ARRUDA.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida. Em razão da
sucumbência recursal do autor, ficam os honorários advocatícios devidos
majorados ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observadas as
causas legais de suspensão de exigibilidade.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator